Tribunal: STF
Processo: RE 89459
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
INTERPELAÇÃO A QUE ALUDE O ARTIGO 1 DO DECRETO-LEI 745/69.NÃO E ELA
EXIGIVEL PARA PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO QUE
NÃO FOI INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS, NÃO SE TENDO O PROMITENTE
VENDEDOR OBRIGADO A EFETUAR ESSE REGISTRO. NESSE CASO, SEM CULPA DO
PROMITENTE COMPRADOR O DIREITO REAL A AQUISIÇÃO DIREITO ESSE QUE
JUSTIFICA A DERROGAÇÃO, PELO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, DA REGRA DE
DIREITO COMUM CONCERNENTE A EFICACIA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA
EXPRESSA. AS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA SEM TAL INSCRIÇÃO CONTINUA
APLICAVEL O PRINCÍPIO, CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF,
ANTERIORMENTE AO CITADO DECRETO-LEI, DE QUE A CITAÇÃO CORRESPONDE A
INTERPELAÇÃO PARA EFEITO DA PURGAÇÃO DA MORA OU RESCISAO DO
CONTRATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.